Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal “se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora até decisão final neste processo”. Em seu recurso alega que a parte autora não preenche os requisitos para a isenção legal. De todo modo, afirma que não há risco de dano ou grave prejuízo visto que a parte autora é militar da reserva desde 03/03/2020.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apreciar se a parte autora preenche os requisitos, em sede de tutela de urgência, para a isenção do imposto de renda.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Isso porque o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, preconiza que são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Assim, em tese, a parte agravada comprovou os critérios estabelecidos por lei para concessão da isenção, bem como, nos termos da Súmula 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ademais, o perigo na demora está presente na hipótese dos autos, visto que a parte autora necessita de recursos para a manutenção do seu tratamento, de modo que os descontos a título de imposto de renda prejudicam a sua subsistência. Assim, deve ser indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Isento de custas.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.